Tribunal: TJDFT
Processo: 0706822-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO. EQUIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para condenar a apelante a restituir o valor de desconto indevido em benefício previdenciário de forma simples e a pagar honorários advocatícios fixados pelo valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão, saber se: (i) cabe restituição em dobro; (ii) houve violação aos direitos da personalidade; e (iii) é possível arbitrar os honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de relação de consumo afasta aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
4. O dano moral é a provação ou lesão a direitos da personalidade. O desconto indevido em benefício previdenciário relativo à contribuição associativa não ocasiona danos morais de forma exclusiva.
5. Os honorários advocatícios serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultar em valor irrisório.
6. A fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade impõe a observância da tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida parcialmente.
Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF)”.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 e 186; CPC, art. 85, §§ 2°, 8°, e 8°-A.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.076/STJ; TJDFT, ApCiv 0727458-73.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Rodovalho Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2024.